Tribunal: TJMT
Processo: 1026879-38.2023.8.11.0002
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026879-38.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO DE OLIVEIRA COSTA (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JEONIL DE AMORIM - CPF: 943.114.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ RICARDO VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA AUXILIADORA GLERIAN (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS NERES DE PAIVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO XAVIER DE MACEDO - CPF: 600.822.839-15 (VÍTIMA), RENATA AUXILIADORA GLERIAN - CPF: 995.996.271-72 (VÍTIMA), JOSÉ RICARDO VIEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 071.321.681-69 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 071.321.681-69 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado em continuidade delitiva e resistência. Recurso ministerial pelo recrudescimento da pena. Recurso defensivo pelo afastamento da indenização e redução da multa. Reconhecimento de atenuante da confissão espontânea para o ilícito de resistência. Recursos parcialmente providos.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que condenou o acusado às penas de 2 anos e 4 meses de reclusão e 2 meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 24 dias-multa e R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), pela prática dos crimes previstos nos arts. 155, §§ 1º e 4º, I e II, em continuidade delitiva, e 329, ambos do Código Penal, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

2. Ministério Público requer a utilização de uma das qualificadoras e da majorante do repouso noturno como circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase dosimétrica, para majorar a pena-base do furto qualificado.

3. Defesa postula o afastamento da indenização, sob alegação de hipossuficiência econômica, ou sua redução, além da diminuição da multa ao mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea também para o crime de resistência.

II. Questão em discussão

4.

Há três questões em discussão: (i) definir se, em crime de furto duplamente qualificado, uma das qualificadoras e a causa de aumento do repouso noturno podem ser utilizadas como circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria; (ii) estabelecer se é possível afastar ou reduzir a indenização fixada em R$ 1.300,00, considerando a hipossuficiência do réu e a restituição parcial do bem; e (iii) verificar se a confissão espontânea deve reduzir a pena do crime de resistência, ainda que já fixada no mínimo legal.

III. Razões de decidir

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que, havendo duas qualificadoras, uma delas pode ser utilizada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável, e a outra para qualificar o tipo penal.

6. Quanto à causa de aumento do repouso noturno, o Tema Repetitivo n. 1.087/STJ veda sua cumulação com o furto qualificado, mas autoriza sua consideração como circunstância judicial negativa na fixação da pena-base, em razão da maior reprovabilidade da conduta.

7. A indenização às vítimas está amparada no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, devendo haver, para a aplicação em delitos patrimoniais, pedido expresso na denúncia e indicação de valor correspondente ao efetivo dano material. Como um dos televisores foi restituído, a indenização pelo prejuízo causado às vítimas deve ser reduzida.

8. A multa, para cada ilícito de furto, foi fixada no mínimo legal, devendo ser corrigido erro material da sentença, após aplicação da figura da continuidade delitiva, respeitando a fração de 1/6.

9. Em relação ao crime de resistência, a pena de 2 meses, já fixada no mínimo legal, impede a incidência da confissão espontânea, em conformidade com a Súmula 231/STJ e o Tema 158 do STF.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recursos parcialmente providos. Pena definitiva fixada em 2 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa, além de R$ 300,00 de indenização. Mantido o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Tese de julgamento:
“1. Em crime de furto duplamente qualificado, é possível utilizar uma das qualificadoras e o repouso noturno como circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria. 2. A indenização prevista no art. 387, IV, do CPP deve corresponder ao efetivo dano patrimonial, podendo ser reduzida quando parte do bem é restituída. 3. A confissão espontânea não reduz a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ e do Tema 158/STF.”

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, I e III, “d”, 68, 71, 155, §§ 1º e 4º, I e II, 329; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no AREsp 1.570.541/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20.10.2020; STJ, AgRg no HC 892.118/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.4.2024; STJ, AgRg no HC 543.343/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 3.3.2020; STJ, REsp 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE, Terceira Seção, j. 14.8.2024; TJMT, Ap. Crim. 1009966-39.2023.8.11.0015, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 16.8.2025; TJMT, Ap. Crim. 1006207-69.2021.8.11.0037, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 11.3.2025.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n. 1026879-38.2023.8.11.0002, que tramitou no Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande,
Bruno de Oliveira Costa
foi condenado pela prática dos crimes capitulados no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e II, em continuidade delitiva, e artigo 329, em concurso material, ambos do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda global de 2 anos e 4 meses de reclusão, e 2 meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 24 dias-multa, e da quantia de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), a título de ressarcimento pelos danos causados, e, ao fim, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, nos termos da sentença anexa (Id. 303437885).

Irresignados, o
parquet
e a defesa interpuseram seus respectivos recursos de apelação.

Em suas razões recursais (Id. 303437892), o representante ministerial almeja o recrudescimento da reprimenda aplicada em relação ao fato 01 da denúncia (furto), pois em se tratando de crime duplamente qualificado, pode ser utilizada uma das qualificadoras na primeira fase dosimétrica, e, igualmente, tendo em vista que ficou comprovada a majorante do repouso noturno, embora ela não possa ser aplicada concomitantemente com a forma qualificada do delito, é entendimento uníssono no Superior Tribunal de Justiça que essa circunstância também pode ser utilizada na primeira fase dosimétrica.

Por intermédio da Defensoria Pública estadual, o sentenciado almeja nas inclusas razões recursais que seja afastada a pena pecuniária, concernente a pagamento a título de danos causados à vítima, alegando se tratar de pessoa hipossuficiente, ou, ao menos, reduzido o valor fixado, bem como pede que seja reduzida a pena referente ao pagamento de dias-multa, ao mínimo legal, e, por outra vertente, pugna pelo reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea. De outro lado, na mesma peça, em sede de contrarrazões, rebate os argumentos ministeriais e pede que seja negado provimento ao recurso interposto (Id. 303437894).

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais ao apelo adverso (Id. 303437896), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja desprovido o apelo interposto.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Alexandre de Matos Guedes, opina pelo
provimento
do recurso
ministerial
e pelo
desprovimento
do apelo
defensivo
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS QUALIFICADOS E RESISTÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA – RECURSO MINISTERIAL: PUGNADA A UTILIZAÇÃO DA MAJORANTE DO FURTO NOTURNO E DA QUALIFICADORA REMANESCENTE COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – PROCEDÊNCIA – EMBORA O TEMA REPETITIVO Nº 1087 SEJA PELA NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO PERÍODO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO, NADA IMPEDE QUE TAL CIRCUNSTÂNCIA SEJA CONSIDERADA NA AVALIAÇÃO DA PENA-BASE, EM RAZÃO DE EXPRESSAR A ACENTUADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA, JÁ QUE O AGENTE CRIMINOSO SE APROVEITOU DA MAIOR VULNERABILIDADE DA VÍTIMA DEVIDO O PERÍODO DE DESCANSO E VIGILÂNCIA REDUZIDA – NECESSIDADE DE REFLETIR NA RESPOSTA PENAL TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – RECURSO DA DEFESA: ALMEJA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO A REPARAÇÃO DOS DANOS – IMPROCEDÊNCIA – VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO QUE CORRESPONDE AO DANO EFETIVAMENTE CAUSADO ÀS VÍTIMAS – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO CONDENADO QUE NÃO AFASTA A ESTIPULAÇÃO – A PENA PECUNIÁRIA É SANÇÃO INTEGRANTE DO TIPO PENAL VIOLADO, SUA IMPOSIÇÃO É COGENTE E DEVE GUARDAR PROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA – ATENUANTE JÁ RECONHECIDA – SÚMULA Nº 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO E PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL.”
(Id. 317191876).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
Bruno de Oliveira Costa
foi condenado pela prática dos crimes capitulados no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e II, em continuidade delitiva, e artigo 329, em concurso material, ambos do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda global de 2 anos e 4 meses de reclusão, e 2 meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 24 dias-multa e da quantia de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), e, ao fim, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, nos termos da sentença anexa (Id. 303437885).

A título elucidativo, destaco os termos da inicial acusatória, que foram levados a efeito na sentença condenatória:

“(...) 1º Fato

Infere-se dos inclusos autos de Inquérito Policial que, entre as 19h00 e 21h36, do dia 24/07/2023, na residência situada na Rua do Cristão, nº 357, bairro Gloria, em Várzea Grande/MT, o denunciado Bruno de Oliveira Costa, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, no valor estimado de R$ 300,00, consistente num televisor de 29”, pertencente à vítima Renata Auxiliadora Glerian.

2º Fato

Também se apurou que, no dia 26/07/2023, as 08h25, na residência sediada na Rua do Cristão, nº 12, quadra 14, bairro Gloria, em Várzea Grande/MT, o denunciado Bruno de Oliveira Costa, mediante escalada, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, no valor estimado de R$ 1.000,00, consistente num televisor samsung 46”, pertencente à vítima Jose Antonio Xavier de Macedo.

3º Fato

Por fim, no dia 26/07/2023, por volta das 12h00, na Rua Vila Alegre, s/n, Bairro Parque do Lago, em Várzea Grande-MT, o denunciado Bruno de Oliveira Costa se opôs à execução de ato legal, mediante violência ao policial civil José Ricardo Vieira.

Da Narrativa do Fato Delituoso

Conforme restou apurado nos autos, as 19h00 do dia 24/07/2023, o denunciado escalou o muro da residência sediada na Rua do Cristão, nº 357, bairro Gloria, em Várzea Grande/MT, ingressou numa edícula e subtraiu um televisor de 29” de propriedade da vítima Renata Auxiliadora Glerian.

Ato contínuo, o acusado destruiu o motor que guarnece o portão que dá acesso à via pública e deixou o imóvel na posse da res furtiva, a qual alienou para terceiro não identificado.

Por volta das 20h22 retornou ao referido imóvel, ingressando pelo portão por ele desativado, e revirou os bens que guarneciam residência, chegando a destruir uma porta localizada aos fundos. Ao ouvir um veículo estacionando numa residência vizinha, o acusado empreendeu fuga por volta das 21h36.

Já no dia 26/07/2023, por volta das 08h25, após encostar sua bicicleta, o acusado escalou o muro externo que guarnece a residência situada na Rua do Cristão, nº 12, quadra 14, bairro Gloria, em Várzea Grande/MT, ingressou na edificação e subtraiu um televisor samsung 46”.

Após deixar o interior da residência, o denunciado apoiou o televisor subtraído sobre o muro externo do imóvel e o escalou. No momento em que saltou no passeio o público, foi surpreendido pelo proprietário do aparelho subtraído, a vítima Jose Antonio Xavier de Macedo, quando retornava a sua residência.

Ato contínuo, o acusado empreendeu fuga do local em sua bicicleta, deixando o televisor samsung 46” para trás.

Comunicada a subtração via CIOSP, uma guarnição da polícia que realizava rondas na região do bairro mapim, logrou êxito em prender o acusado em flagrante na Av. Mato Grosso, promovendo a sua entrega na Central de Flagrantes de Várzea Grande-MT. Ressalta-se que as vítimas reconheceram o acusado enquanto se encontrava detido.

Uma vez submetido a interrogatório perante a autoridade policial, o denunciado empreendeu fuga do interior da Central de Flagrantes e se escondeu no interior de um barraco instalado na Rua Vila Alegre, s/n, Bairro Parque do Lago, em Várzea GrandeMT.

Localizado pelo policial civil José Ricardo Vieira, que prontamente lhe deu voz de prisão, o acusado entrou em luta corporal com o referido investigador com o propósito de se assenhorar de sua arma de fogo. Contudo, o denunciado foi rendido e encaminhado para a unidade hospitalar.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia Bruno de Oliveira Costa como incurso:

1º Fato - art. 155, §§ 1º e 4º, I e II, do Código Penal;

2º Fato - art. 155, § 4º, II, do Código Penal;

3º Fato – art. 329 do Código Penal; (...).”
(Id. 183132268).

I – Do apelo ministerial.

Em suas razões recursais (Id. 303437892), o representante ministerial almeja o recrudescimento da reprimenda aplicada em relação ao
fato 01
da denúncia, pois em se tratando de crime duplamente qualificado, pode ser utilizada uma das qualificadoras na primeira fase dosimétrica, e, igualmente, tendo em vista que ficou comprovada a majorante do repouso noturno, embora ela não possa ser aplicada concomitantemente com a forma qualificada do delito, é entendimento uníssono no Superior Tribunal de Justiça que essa circunstância também pode ser utilizada na primeira fase dosimétrica.

Assiste razão ao
parquet
, ainda que inócua a pretensão para fins de cálculo de pena.

Direto ao ponto, em se tratando de crime duplamente qualificado, uma das qualificadoras pode ser utilizada na primeira ou até mesmo na segunda fase dosimétrica.

Destaco:

“(...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “havendo a presença de duas qualificadoras, uma deve ser utilizada para tipificar a conduta como furto qualificado, e a outra valorada como agravante quando da confecção da segunda fase da dosimetria como agravante genérica, desde que não haja previsão legal expressa, ou, de forma residual, na primeira etapa dosimétrica, como circunstância judicial negativa a fundamentar a majoração da pena-base” (
AgRg no AREsp n. 1.570.541/SP
, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 29/10/2020). (...).”
(STJ - AgRg no HC 892118/SP, 2024/0050904-5, Quinta Turma, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Julgado em: 15.4.2024, DJe 18.4.2024).

“(...) 1. De acordo com o entendimento consolidado desta Corte Superior, existindo pluralidade de qualificadoras, uma pode ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base. (...)”
(STJ - AgRg no HC 543343/SP 2019/0329387-7, Sexta Turma, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Julgado em 3.3.2020, DJe 9.3.2020).

Desse modo, deve ser deslocada a qualificadora da escalada à primeira fase dosimétrica, na aferição da pena-base, sopesando-a desfavoravelmente o vetor afeto à
culpabilidade,
pois, a meu ver, não é desmedido dizer que o indivíduo que se propõe a escalar muros de propriedade alheia, com o firmo propósito de subtrair pertences alheios, demonstra elevada ousadia, atraindo maior grau de reprovabilidade da conduta.

Por outra vertente, no que diz respeito à causa de aumento contida no artigo 155, § 1º, do Código Penal, como já explicitado, o apelante foi condenado em relação ao
fato 01
, por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada, praticado durante o repouso noturno.

No entanto, como já é de amplo conhecimento desta Corte, sobretudo a partir do julgamento dos recursos especiais repetitivos –
Tema 1.087
–, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (
art. 155,
§
1º, CP
) não incide na forma qualificada do crime (
artigo 155,
§
4º, CP
).

Portanto, sem necessidade de delongas novamente,
essa circunstância não pode ser utilizada como causa de aumento.

Todavia, apesar de firmado esse entendimento,
não se pode olvidar que o eminente Ministro João Otávio de Noronha, em seu voto condutor (Recurso Especial n. 1891007-RJ – 2020/0213373-3), também consignou que:

“(...)
Ora, é evidente que a lesividade advinda do cometimento do furto qualificado durante o repouso noturno é maior que a do furto simples

ocorrente no mesmo período.

Assim, é razoável admitir a possibilidade de, diante das circunstâncias fáticas, a prática do furto durante o período de repouso noturno ser levada em consideração na dosimetria da pena. Em outras palavras, se a incidência da majorante no furto qualificado mostra-se excessiva,
poderá ser utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP).
Nessa oportunidade, o órgão julgador avaliará, sob a ótica de sua discricionariedade, o elemento relativo ao espaço temporal em que a infração foi cometida, podendo, se assim considerar, analisar a circunstância judicial referente às circunstâncias do crime com maior reprovabilidade. Esse proceder possibilitaria calibrar a reprimenda de modo a atender o postulado da proporcionalidade diante do caso concreto.”

Seguindo esse entendimento, este Tribunal de Justiça também assim tem decidido:

“(...) 4. A prática do furto no período noturno justifica a valoração negativa da vetorial referente às circunstâncias do crime, conforme jurisprudência do STJ (Tema 1.087), autorizando a elevação da pena na primeira fase da dosimetria. (...) Recurso ministerial provido para valorar negativamente a circunstância judicial do crime, com redimensionamento da pena. Tese de julgamento: “1. A consumação do crime de furto se configura com a inversão da posse do bem, ainda que não mansa ou pacífica. (...) 4. O período noturno pode ser considerado circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena, quando indicar maior reprovabilidade da conduta”. (...).”
(TJ/MT – Ap. Crim. 1009966-39.2023.8.11.0015, 4ª CCrim., Relator: Des. Lídio Modesto da Silva Filho, DJe 16.8.2025).

Dentro desse contexto, embora afastada a causa de aumento concernente ao repouso noturno, não há óbice para sua incidência na primeira fase dosimétrica, sopesando-a negativamente como as
circunstâncias do crime
.

Com efeito, a prática do crime nesse período é deveras mais gravosa, sobretudo porque é o período de repouso, seja familiar, seja dos donos de estabelecimentos comerciais, de modo que é inegável que o indivíduo que se dispõe a cometer furtos durante a madrugada encontra maior facilidade à consumação do delito.

Assim, remanescem as
duas circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao apelante
Bruno de Oliveira Costa
– culpabilidade e circunstância do crime –, e, como tal, fixo a pena-base em 2 anos e 8 meses de reclusão, e 13 dias-multa.

Contudo, incidem duas circunstâncias atenuantes na segunda fase dosimétrica –
menoridade relativa
e
confissão espontânea
(art. 65, incs. I e III, “d”, CP) –, razão pela qual reduzo a pena na proporção de 1/6 para cada atenuante, e fixo a pena em 2 anos de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa (observando-se o óbice da Súmula 231/STJ) e, não havendo demais causas modificadoras, torno-a em definitivo para o fato 01.

Diante da continuidade delitiva (art. 71, CP) com o fato 02 –
fixo a pena em 2 anos e 4 meses de reclusão, e 12 dias-multa (fatos 01 e 02).

II – Do recurso defensivo.

Assistido pela Defensoria Pública estadual, o sentenciado almeja o afastamento da pena pecuniária, concernente a pagamento a título de danos causados à vítima, alegando se tratar de pessoa hipossuficiente, ou, ao menos, reduzido o valor fixado, bem como pede que seja reduzida a pena referente ao pagamento de dias-multa ao mínimo legal, e, por outra vertente, pugna pelo reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea para o crime de resistência (art. 329, CP).

Vejo que os argumentos são parcialmente pertinentes.

Em relação ao pleito indenizatório, constata-se que o representante ministerial apresentou pedido expresso na inicial acusatória. Veja-se:

“Saliente-se que a condenação do denunciado, nos termos do art. 387, IV, do CPP, deverá compreender a indenização pelos danos morais, cujo parâmetro deve observar o valor dos bens subtraídos (R$ 1.300,00 – Termo de Avaliação nº 2023.16.305240 – id. 125268483), ainda que parcialmente restituídos às vítimas, bem como indenizar a sociedade pelo custo do processo e pelos danos extrapatrimoniais, em valor a ser arbitrado pelo juízo, sugestionando-se como patamar mínimo o valor de R$ 3.000,00).”
(Id. 183132268, p. 4).

Tem-se dos autos que o valor dos bens ficou devidamente registrado no auto de avaliação:

“01 (um) unidade(s) Televisão Samsung 46" (Entregue): R$ 1.000,00 (um mil reais)

01 (um) unidade(s) Televisão Samsung, 20 Pol. Modelo Antigo (Não Recuperado): R$ 300,00 (trezentos reais)”
(Id. 183132259).

Após o deslinde processual, o
parquet
reiterou em parte o pedido, em sede de memoriais, nos seguintes moldes:

“(...) devendo compreender a indenização pelos danos morais, cujo parâmetro deve observar o valor dos bens subtraídos (R$ 1.300,00 – Termo de Avaliação nº 2023.16.305240 – id. 125268483), ainda que parcialmente restituídos às vítimas.”
(Id. 303437882, p. 14).

Por fim, o Magistrado sentenciante condenou
Bruno
ao pagamento de indenização, valendo-se dos seguintes argumentos:

“Condeno o réu
ao pagamento de indenização, termos do art. 387, IV, do CPP, conforme requereu o MP, no valor dos bens subtraídos, qual seja, R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais) (...).”
(Id. 303437885, p. 8).

Antes de adentrar no cerne da questão, indispensável deixar registrado que há
considerável diferença
entre
dano moral
e
dano material
.

De todo modo, apesar de aparentemente ter ocorrido um equívoco nas denominações do dano, ao que tudo indicia o magistrado considerou a indenização como forma de indenização às vítimas pelos danos materiais sofridos com a infração.

Assim, partindo dessa premissa, sem embargo a respeito da incidência, ou não, de eventual dano moral – o qual não foi abordado durante a instrução – é inegável que houve o dano patrimonial.

A jurisprudência atual sobre
indenização à vítima de danos patrimoniais
entende que, quando há
pedido expresso na denúncia com valor descrito
, reflete uma consolidação em torno da possibilidade de
reparação de danos no juízo criminal
, nos termos do artigo 387, inciso IV, do
Código de Processo Penal.

Segue o entendimento deste sodalício:

“
(...) 8. A condenação ao pagamento de indenização às vítimas está fundamentada no art. 387, IV, do CPP e foi requerida na denúncia, além de haver provas do prejuízo material sofrido. (...).”
(TJ/MT – Ap. Crim. 1006207-69.2021.8.11.0037, 1ª Câmara Crim., Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda, Julgado em 11.3.2025, DJe 14.3.2025).

Portanto, embora escorreita a condenação de
B
runo de Oliveira Costa

ao ressarcimento de prejuízo material, de outro lado, registra-se que um dos televisores consignados no termo de avaliação e na sentença, foi prontamente restituído a uma das vítimas.

Dessarte, remanesce apenas o dano relativo à subtração do televisor avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais), o qual não foi restituído – e, embora possa se dizer que houve demais danos decorrentes do arrombamento do imóvel, não foram abordados em momento algum os valores gastos pela vítima nesse tocante.

Desse modo, fixo a condenação pecuniária em
R$ 300,00 (trezentos reais),
a serem pagos à vítima do
fato 01.

Por outra vertente, em relação ao pedido de redução da pena
referente ao pagamento de dias-multa, ao mínimo legal, destaca-se que embora tenha ocorrido erro material na sentença, ao aplicar essa pena pecuniária em 24 dias-multa – considerando que não havia qualquer circunstância judicial desfavorável, além da incidência de atenuantes, bem como não havia qualquer majorante computada – já foi efetuado o reparo, ao reaplicar a pena por ocasião do apelo ministerial,
em

12 dias-multa.

Para aplicação da pena de multa, deve-se seguir a previsão legal contida na tipificação do delito, sendo irrelevante a condição financeira do sentenciado.

Desse modo, o magistrado deve aplicar o número de dias-multa (mínimo de 10 e máximo de 360), considerando a análise realizada das circunstâncias judiciais previstas no artigo
59
do
Código Penal
, bem como das agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição, nos moldes preconizados no artigo
68
do Código Penal, e, em seguida, deve estabelecer o valor do dia-multa, com base na situação econômica do réu.

Portanto, tendo em vista que todas as circunstâncias judiciais foram sopesadas favoráveis ao sentenciado, aplica-se a pena-base no mínimo legal, e, nas segunda e terceira fase da dosimetria, como não incidem agravantes ou causas de aumento, mantem-se a pena pecuniária em 10 dias multa (para cada delito). Por fim, em razão da continuidade delitiva, em que se registra a ocorrência de dois delitos, o aumento deve obedecer a fração de 1/6.

Com essas razões, tendo em vista o equívoco do douto Juiz monocrático, que antes havia fixado a pena de 24 dias-multa, já foi efetuado o reparo necessário, fixando-se, como já dito, a reprimenda de pagamento de
12 dias-multa
.

Sem maiores delongas, eventual impossibilidade de pagamento deve ser discutida no Juízo da Execução Criminal.

Por derradeiro, melhor sorte não assiste à defesa no que diz respeito à incidência da atenuante da confissão espontânea em relação ao ilícito de resistência, previsto no artigo 329 do Código Penal.

Na sentença, a pena aplicada a este delito ficou mantida no mínimo legal, qual seja: 2 meses.

De tal forma, independentemente de reconhecimento, ou não, da referida atenuante, é certo que pena deverá ser mantida no mesmo patamar, diante do entendimento da Súmula 231/STJ, que permanece em perfeita aplicabilidade.

Apenas a título argumentativo, a matéria foi submetida ao crivo da Corte Superior, em sede de repercussão geral, e, na ocasião, a Terceira Seção manteve o entendimento de que o critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo artigo 68 do Código Penal, não permite ao magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. I – Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado. II – Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal. III – O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. IV – A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes. V – Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. VI – No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador. VII – O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal. VIII – A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica. IX – O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena. Recursos especiais desprovidos.”
(STJ – REsp 1869764/MS – Recurso Especial n. 2019/0239239-9 – Terceira Seção – Redator do Acórdão: Ministro Messod Azulay – julgado em 14.8.2024 – DJe 18.9.2024.

Assim, em síntese, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral, bem como aquela Corte não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pela Suprema Corte.

Por todo o exposto,
dou provimento parcial
a
ambos
os apelos – ministerial e defensivo – para efetuar os reajustes necessários nas penas privativas de liberdade e na pena pecuniária – e, por consequência, fixo a reprimenda definitiva de
Bruno de Oliveira Costa
em

2 anos e 4 meses de reclusão,
e

pagamento de
12 dias-multa,
além da quantia de
R$ 300,00 (trezentos reais)
a título de ressarcimento pelos danos materiais causados pela infração
,
ficando mantida inalterada a pena em relação ao delito de desobediência, bem como o regime inicial aberto e a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026